Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714445-28.2019.8.07.0007 RECORRENTE: UESLEI PEREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Observados os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, bem como adotado critério de dosimetria amplamente aceito pela jurisprudência para dosar a pena-base, não há que se falar em excesso na individualização da sanção penal. 2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) ante a valoração negativa da circunstância judicial (maus antecedentes) requer justificativa idônea e fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso dos autos. Pugna, assim, pela redução da pena-base fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (redimensionamento da pena base) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030